Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720270-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: JOBA OLGA APAZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônia Oliveira Lima em face da r. decisão (ID 34659183) que, nos autos da Ação de Imissão na Posse movida por Joba Olga Apaza reviu decisão anterior para deferir o pedido de tutela de urgência. Alega a Agravante, em resumo, que reside no imóvel objeto da lide desde 2011 e que, muito embora não tenha sido reconhecida a união estável dela com a pessoa que vendeu o imóvel para a Agravada, a procuração que lhe foi passada demonstra a doação do referido bem a ela. Destaca que a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de união estável será objeto de apelação. Argumenta que somente não transferiu o bem para o nome dela, se utilizando da procuração em causa própria que lhe foi passada, em razão da falta de recursos financeiros. Destaca que a ação proposta com a finalidade de revogação da procuração (Processo no 0704732-47.2019.8.07.0001) não foi julgada até o momento. Sustenta que, além de a procuração não estar revogada, deve ser reconhecida a aquisição do bem pela usucapião. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Em relação à alegação de aquisição do bem pela usucapião, não conheço do recurso, por se tratar de matéria que até o momento não foi discutida no processo em análise. Registre-se que a apreciação da questão nesta sede recursal acarretaria indevida supressão de instância. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença dos requisitos legais. Da análise do processo é possível constatar que a venda do imóvel por Absullattif AbdulRazik Oman Elsayed à parte Agravada ocorreu em 15/5/2019 (ID 119631668, na origem), data posterior ao ajuizamento de ação em que o vendedor pleiteia a revogação da procuração em causa própria passada em favor da ora Agravante (Processo n.o 0704732-47.2019.8.07.0001, distribuído em 28/2/2019). No referido feito, foi deferida liminar, em 1o/3/2019, para que a ora Agravante se abstivesse de utilizar a procuração e, em 8/1/2020, proferida decisão, determinando que a procuração original e cópias fossem depositadas na secretaria do Juízo (IDs 29784216 e 53198293, do referido processo). Ressalte-se que a outorga de procuração em causa própria tem por efeito verdadeira transmissão de direitos sobre o bem e, a despeito de a Agravante estar privada da utilização do documento para transmissão de propriedade por força de decisão liminar, não se pode desconsiderar que até a presente data não foi prolatada sentença no processo que discute a validade do mandato. Conforme consignei ao indeferir a antecipação de tutela em favor da parte Agravada nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0712593-82.2022.8.07.0000, ajuizado em face da decisão que havia indeferido a imissão de posse, não se pode olvidar que o bem foi vendido quando existente litígio entre o vendedor e a Ré/Agravante e com base em uma decisão provisória – que obstou o uso da procuração. Nesse cenário, a determinação de imissão na posse antes que a questão relacionada à validade da procuração esteja definitivamente julgada se revela, a priori, precipitada. Acrescente-se que a Agravante junta prova de que a Ação de Reconhecimento de União Estável movida por ela em desfavor do vendedor do bem não transitou em julgado (ID 36535213), havendo a possibilidade de reforma da sentença de improcedência, com possíveis efeitos patrimoniais em relação ao imóvel. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia, pois a imissão na posse somente não foi efetivada em razão de a parte Agravada não ter fornecido os meios para a realização da diligência (ID 128441418, na origem). Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Determino à Secretaria que proceda à associação do presente recurso ao Agravo de Instrumento n.o 0712593-82.2022.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator